Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003513-47.2023.8.11.0041
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – LAUDOS ARROLADOS GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Constatado nos autos que os laudos técnicos juntados pela autora/seguradora não são suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por serem genéricos, unilaterais e atestado por técnicos sem qualificação profissional, se mostram incapazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003513-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
LAUDOS ARROLADOS GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado nos autos que os laudos técnicos juntados pela autora/seguradora não são suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por serem genéricos, unilaterais e atestado por técnicos sem qualificação profissional, se mostram incapazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003513-47.2023.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação regressiva de indenização de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$1.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC).

Inconformada, a seguradora apelante que a sentença merece reforma por "error in judicando", existindo prova suficiente da responsabilidade da concessionária.

Alega que os laudos técnicos, elaborados por terceiros isentos, são válidos, claros e precisos na demonstração do nexo causal entre as oscilações da rede elétrica da recorrida e os danos, tornando desnecessária a perícia.

Argumenta que a recorrida não comprovou a regularidade de seus serviços conforme exigido pelo Item 6 do Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, e que a sua falha em apresentar tais relatórios gera a presunção de perturbação na rede elétrica.

Por fim, defende que a tese de caso fortuito não se sustenta, pois a variação de tensão e eventos meteorológicos são riscos inerentes à atividade da concessionária ("fortuito interno"), não eximindo sua responsabilidade objetiva prevista na Resolução ANEEL no 1.000/2021, Art. 620 (Id. 295911863).

Contrarrazões ofertadas no Id. 337406939, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, defende que os laudos apresentados pela apelante são genéricos, inconclusivos e imprestáveis como prova, pois não foram elaborados por profissionais qualificados (engenheiros eletricistas com registro no CREA), carecendo de fundamentação técnica e métodos científicos. Alega que a ausência de qualificação dos profissionais e a falta de preservação dos equipamentos prejudicam sua defesa e que, mesmo se válidos, os laudos omitiriam a origem dos danos por descarga elétrica atmosférica (DEA), o que romperia o nexo causal. Invoca jurisprudência do TJMT que reconhece a exclusão de responsabilidade em casos de descarga atmosférica como força maior.

Por fim, aponta a possibilidade de culpa exclusiva do usuário por negligência na adequação técnica e segurança das instalações internas, conforme a Resolução ANEEL no 1.000/2021, artigos 40 e 42.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 338872864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito,
c
inge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora para garantir a reparação dos bens do segurado, e realizou pagamento de R$18.216,54 (dezoito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), em razão de danos em equipamentos de seus segurados.

Quanto aos valores, narrou o seguinte: ao segurado FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO, R$1.458,99 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos); ao segurado LUIZ NERY RIBAS, R$1.461,98 (mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos); ao segurado MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, R$1.454,15 (mil, quatrocentos e cinquenta

e quatro reais e quinze centavos); ao segurado LEANDRO CARLOS FILIPIN, R$2.000,00 (dois mil reais); ao segurado CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, R$1.999,32 (mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos); a segurada JESSICA VALERIA SILVA DE AMORIM, R$1.455,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais); a segurada VANILÇA ROSA CAMPOS ALVES, R$2.000,00 (dois mil reais); ao segurado

POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, R$6.387,10 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos)se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 25/05/2018, 17/07/2018, 19/04/2019, 19/10/2019, 30/03/2020, 16/08/2020, 10/05/2021 e 26/09/2022, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofreu constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Sobreveio, então, sentença em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$1.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Analisando detidamente os relatórios de sinistro que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação ao segurado FRANCISCO DE ASSIS R. ARAUJO, o laudo técnico anexado no Id. 337407383 – fls. 18 a 20 aponta como causa provável do dano aos equipamentos ocorrência por
oscilação de energia
; quanto ao segurado LUIZ NERY RIBAS (Id. 337407384 – fl. 21), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
sobrecarga nos draives da tela
; quanto ao segurado MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS (Id. 337407385– fl. 17), devido
oscilação

de energia
; quanto ao segurado LEANDRO CARLOS FILIPIN (Id. 337407386 – fl. 25), a conclusão é de
descarga atmosférida e subtensão na rede elétrica
; ao segurado CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA J

(Id. 337407387 – fl. 22), tem o laudo a seguinte conclusão,
carga de alta tensão
; quanto a segurada JESSICA VALERIA SILVA DE AMORIM (Id. 337407388 – fl. 30), consta
queda de energia elétrica
; quanto a segurada VANILÇA ROSA CAMPOS ALVES (Id. 337407389 – fl. 16), consta que o equipamento sofreu danos de
pane elétrica
; enfim, quanto
ao segurado POSTO AVENIDA (Id. 337407390 – fl. 36), consta que os equipamentos sofreram danos em decorrência
de queda, oscilação ou pico de energia
elétrica tipo raio
, que impossibilita o funcionamento do mesmo.

Entretanto, compulsando os autos e pela leitura dos laudos, verifica-se que os mesmos foram elaborados de forma superficial, não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos, apenas informam a existência deles, suas possíveis origens e orçamentos bem como, não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL
–
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026